Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. INDICAÇÃO. POSSÍVEL CRÉDITO DA TITULARIDADE DA EXECUTADA. IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. EFETIVAÇÃO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO EM FAVOR DO AGENTE FIDUCIÁRIO. HASTA A SER REALIZADA PELA PRÓPRIA CREDORA FIDUCIÁRIA (Lei no 9.514/97). PENHORA. CRÉDITO SOBEJANTE DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR. EXPECTATIVA. CONSTRIÇÃO VIÁVEL. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AFERIÇÃO DESINFLUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO AVIADA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO CONCERTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto subsistam dúvidas quanto a eventual crédito sobejante a ser revertido à executada após alienação, em hasta, dos imóveis que havia oferecido em garantia no ambiente de contrato garantido por alienação fiduciária estranho à execução, não se divisa óbice à pretensão de penhora dos créditos eventualmente sobejantes detidos pela devedora, pois, conquanto inexistente certeza acerca da subsistência de crédito em seu favor, inexiste impeditivo a que, sobressaindo positivo o ato de alienação dos imóveis e sobejando crédito em favor da outrora devedora fiduciária, sejam os valores destinados à exequente, na condição de credora.

2. Aferido que a hasta de imóveis será conduzida pela própria credora fiduciária (Lei no 9.514/97), diante da consolidação de propriedade perfectibilizada em seu favor, não subsiste obstáculo a que sejam resguardados, para reversão a executivo distinto no qual a devedora figura como executada, os créditos eventualmente sobejantes após a consumação das alienações e realização das obrigações garantidas e das despesas correlatadas, não descerrando a determinação de reserva hipótese de prolação de provimento condicional, mas provimento de caráter acautelatório conforme os princípios informadores da execução, que orientam que o devedor responde pela obrigação com todos os seus bens presentes e futuros.

3. Conquanto viável a penhora de eventual crédito remanescente a ser revertido à executada, não se reveste de legitimidade a requisição, ao agente financeiro com o qual mantivera contrato de empréstimo garantido com alienação fiduciária, de informações destinadas a detalhar as obrigações derivadas do contratados porquanto se tratam de informações pessoais às quais somente as partes contratantes é assegurado amplo acesso, sendo suficiente para alcance do desiderato almejando a requisição de informações sobre eventuais créditos sobejantes a serem revertidos à executada após alienação dos bens representativos da garantia.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.